Tribunal: TJMT
Processo: 0055779-09.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0055779-09.2015.8.11.0041
RECORRENTE (S): LUCIANO BRAZ DA CUNHA
RECORRIDA (S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I – SPE LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO LUCIANO BRAZ DA CUNHA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 78599957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. EXISTÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO. ENTRADA CLANDESTINA NO IMÓVEL. CONFISSÃO DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.”(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)
2. No caso dos autos trata-se de matéria unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral.
3. A simples notificação extrajudicial não afasta a clandestinidade na posse de imóvel, quando a posse é determinada em razão de relação contratual, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0055779-09.2015.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 02/06/2021)”.
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 89144494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILDADE. QUESTÃO SENDO TRATADA EM AÇÃO PRÓPRIA. CONFISSÃO DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE DE QUE ENTROU CLANDESTINAMENTE NO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFASTA A CLANDESTINIDADE DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSIDADE. ART. 341 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.
2. "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor". Caráter relativo da presunção de veracidade que emana do referido enunciado normativo, possibilitando que o juízo exerça um juízo de verossimilhança sobre as alegações da parte autora da demanda . [...] (REsp 1758786/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
3. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.”(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)
4. No caso dos autos trata-se de matéria unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral.
5. A simples notificação extrajudicial não afasta a clandestinidade na posse de imóvel, mormente quando a posse é determinada em razão de relação contratual, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0055779-09.2015.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 01/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por LUCIANO BRAZ DA CUNHA e QUEZIA PEDROSO NAVARRO, que nos autos de ação cautelar de manutenção de posse c/c pedido de liminar manteve a sentença que julgou improcedente o pleito, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 341, 355, 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, artigos 1o, 22, do Decreto Lei no 58/1937, ao argumento de que: “(...) a contestação não impugnou quaisquer dos fatos da exordial, em especial o de que o correspondente bancário fora fornecido pela Recorrida, que vendeu o imóvel em seu stand de vendas de lançamento imobiliário”. “(...) caracterizado porquanto que a matéria não apenas diante da prova relativa a perda dos documentos, mas também, frente a necessária aplicação do art. 341 do CPC, HAJA VISTA QUE EXPRESSAMENTE| O RECORRENTE AFIRMOU QUE OS FATOS ACIMA NÃO FORAM IMPUGNADOS, E, PORTANTO, DIGNOS DE SEREM TIDOS COMO VERDADEIROS”.
Assevera que: “(...) não foi a perda dos documentos isoladamente que ocasionou a perda do financiamento, mas sim, a junção desta com a inercia do réu, verdadeiro responsável pela agilização do crédito quando da venda do imóvel no plantão de vendas, em providenciar ao Autor um novo correspondente bancário aos Recorrentes”.
Por fim aduz que não consta dos autos notificação constituindo a parte recorrente em mora, o que não implica na rescisão contratual.
Recurso tempestivo (id 93119479).
Contrarrazões (id. 95720983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, I, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 341 e 355 do CPC, e artigos 1o e 22 do Decreto-Lei no 58/1937, está amparada na assertiva de que: (a) a perda do financiamento não ocorreu apenas em decorrência da perda dos documentos pelo correspondente, que é diretamente ligado à recorrida, e sim à somatória deste evento aos fatos não impugnados na contestação; (b) foi alegado na exordial e não contestado que foi a recorrida quem forneceu o correspondente bancário vinculado a ela para proceder aos trâmites bancários, necessitando de produzir prova oral para tal comprovação; (c) não consta nos autos notificação constituindo a parte recorrente em mora, assim o contrato não se encontra rescindido.
Nesses pontos, consignou-se no aresto recorrido que (id. 89144494).
“(...) Nesse particular, esclareço ao embargante que diverso do que defende, a prova oral é desnecessária, pois o extravio de documentos, seja pelo correspondente bancário vinculado à empresa apelada, seja por pessoa diversa, não implica em perda de financiamento, uma vez que bastaria providenciar os documentos novamente.
Em outras palavras, ainda que a prova oral, isolada ou conjuntamente, comprovasse que o correspondente bancário indicado pela apelada, tenha extraviado os documentos, tal fato em nada ajudaria na solução da demanda.
(...) Todavia, mesmo ciente de que houve o extravio dos documentos, ao invés de juntar novas cópias para dar início a novo processo “os Autores [embargantes] decidiram adentrar clandestinamente no imóvel, a fim de garantia do bem-estar gestacional da Autora, bem como, provocar um acerto com o Réu, [...]” (Id. 55540951).
(...), muito embora tenha me manifestado acerca da questão relativa à notificação no acórdão embargado, (art. 1o do Decreto-Lei no 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei 58/37), tenho que descabe nestes autos análise quanto à existência ou não da rescisão contratual.
Assim é, porque a ação de origem é uma ação cautelar de manutenção de posse e a rescisão contratual está em discussão na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse no 0008534-31.2017.8.11.0041, movida pela embargada em desfavor do embargante.
Na referida ação foi proferida sentença que reconheceu a rescisão do contrato em razão da inadimplência da parte embargante/requerida, e, o recurso de apelação interposto pelos embargantes naquela ação, foi desprovido.
A simples notificação extrajudicial não afasta a clandestinidade na posse de imóvel, mormente quando a posse é determinada em razão de relação contratual, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel.
Destarte, o embargante busca de forma oblíqua tratar de matéria que está em discussão em ação própria”. (g.n)
Logo, para contrapor tais afirmações, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado,
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça